Tribunal: STF
Processo: HC 252360
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Douglas Mastrangelo Mauricio impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu parcialmente a ordem de ofício para redimensionar a pena imposta ao paciente, condenado por tráfico de drogas. 



    2. O habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A decisão monocrática concedeu parcialmente a ordem para neutralizar a vetorial circunstâncias do delito e redimensionar a pena. 



    3. A defesa buscava o reconhecimento da nulidade das provas obtidas em busca pessoal e domiciliar, alegando ilegalidade no procedimento. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se as provas obtidas a partir de busca pessoal e domiciliar, realizadas com base em fundada suspeita, são nulas por alegada ilegalidade no procedimento. 



    III. Razões de decidir 



    5. A busca pessoal foi realizada com base em fundada suspeita, conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, após denúncias de que o acusado estaria vendendo drogas em seu local de trabalho. 



    6. A abordagem policial foi motivada por informações específicas e detalhadas, não configurando atuação abusiva ou imotivada. 



    7. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a busca pessoal e domiciliar com base em fundada suspeita. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido.



    (HC 863.317 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende “a ilicitude da busca pessoal e, consequentemente, a ilicitude das demais provas, em observância a teoria do fruto da árvore envenenada e, consequentemente, a absolvição do paciente nos termos do inc. VII do art. 386 do CPP”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Apelação Criminal nº 5000568-71.2023.8.24.0036), observei que ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente em momento anterior a esta impetração (em 17/11/2023). 



    Ressalte-se que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposta como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    É que, “nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.” (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



     Nesse contexto, no tocante à apontada nulidade na busca pessoal realizada no ora paciente, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou (grifei):



    Ao contrário do que sustenta o agravante, a moldura fática do acórdão impugnado demonstra que a abordagem dos policiais ocorreu em razão de informações específicas, com descrição detalhada de que ele estaria no seu local de trabalho, uma loja de conveniência, comercializando entorpecentes. A partir de fundada suspeita, procedeu-se à busca pessoal, ocasião em que foram apreendidas porções de cocaína devidamente fracionadas para venda. 



    A hipótese dos autos não trata de convalidação da atuação abusiva pela descoberta fortuita de um ilícito, tampouco de uma abordagem imotivada ou nitidamente preconceituosa, mas sim de um conjunto de elementos objetivamente aferíveis que indicam a fundada suspeita. 



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, a mera leitura do acórdão impugnado, o qual consignou que “a abordagem dos policiais ocorreu em razão de informações específicas, com descrição detalhada de que ele estaria no seu local de trabalho, uma loja de conveniência, comercializando entorpecentes”, evidencia a caracterização da justa causa para a busca pessoal. 



    Como se vê, o conjunto das circunstâncias acima narradas pelo ato apontado como coator demonstra a existência de elementos fáticos, dotados de consistência, que objetivamente convergiram para justificar a busca pessoal realizada, não havendo que se falar em ilegalidade da medida.



    Não se desconhece que esta Suprema Corte, quando do julgamento do HC 208.240, de relatoria do ministro Edson Fachin, fixou a seguinte tese “A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física”.



    Ocorre que, no caso em espécie, não vislumbro ter havido perfilamento racial a motivar a busca pessoal realizada no paciente pelos agentes policiais, pois conforme exposto pelo ato dito coator “a hipótese dos autos não trata de convalidação da atuação abusiva pela descoberta fortuita de um ilícito, tampouco de uma abordagem imotivada ou nitidamente preconceituosa, mas sim de um conjunto de elementos objetivamente aferíveis que indicam a fundada suspeita” de modo que a busca pessoal se mostrou lícita, conforme anteriormente ressaltado.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, fazendo constar como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente